Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-54.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ALEGADA OFENSA PROFERIDA EM AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. NÃO VERIFICADO ABUSO NO DIREITO DE DEFESA. COMPATIBILIDADE DE AFIRMAÇÕES COM O OBJETO DA DEMANDA. DISCUSSÃO LIMITADA AO PODER JURIDICÁRIO. RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que o caso dispensa a produção de prova oral, uma vez que a prova documental é suficiente para o deslinde da demanda.
O dano moral não se encontra configurado, visto que inexiste prova do ato ilícito praticado pelo Reclamado, posto que, pelos argumentos apresentados na reclamação trabalhista, não houve excesso ao seu direito de defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001176-54.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARCIO MACIEL DA SILVA - CPF: 459.150.241-49 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), DEUSDETE VICENTE PEREIRA - CPF: 451.362.461-20 (RECORRIDO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020